Tribunal: TJDFT
Processo: 0732037-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732037-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANES NASCIMENTO ARAUJO FILHO, MARIA GUSTAVA WANDERLEY DE CARVALHO AGRAVADO: SANDRA REGINA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JANES NASCIMENTO ARAUJO FILHO e MARIA GUSTAVA WANDERLEY DE CARVALHO, enquanto os autos de origem do recurso é o da ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual n. 0708481-73.2023.8.07.0020, insurgiram-se contra a decisão interlocutória de ID 204687227, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0708852-03.2024.8.07.0020, ambas demandas ajuizadas por SANDRA REGINA SOARES, indeferiu os pedidos do agravante, decidindo nos seguintes termos: Tendo em vista a impugnação de Id. 201288419, mantenho a decisão de Id. 197789978 em todos os seus termos. Ademais, a dispensa do recolhimento da caução prevista no inciso IV do art. 520, do CPC, não se trata de depósito recursal. A impugnação a pedido de benefício da gratuidade de justiça é inócua, tendo em vista que não há requerimento da exequente nesse sentido. Indefiro a prorrogação de prazo para desocupação do imóvel, uma vez que se trata de prazo legal e peremptório, nos termos da alínea 'a', do §1o, do artigo 63, da Lei do Inquilino. Cumpra-se com o mandado expedido (Id. 203772485). Quanto à alegação de excesso de execução, remetam-se os autos à contadoria. Do retorno, intimem-se as partes para manifestação em cinco dias. Por fim, retornem-me conclusos. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 62420965), as requeridas, ora agravantes, pleiteiam "a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento da decisão, até o julgamento final deste Recurso, que espera seja provido, reformando a referida Decisão” (p. 3). Argumentam, em suma, que a parte agravada está se utilizando de expertises para se esquivar da sua obrigação no que se refere ao financiamento do terreno celebrado anos atrás. Assim mostra-se descabida a aplicação do despejo, tendo em vista a primeira agravante (Jane) ser a proprietária do imóvel, mormente porque possui um financiamento do imóvel, sendo inviável sua desocupação. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo (fumus boni iuris e periculum in mora); porque “caso seja deferido algum tipo de decisum executório sua subsistência e de sua família estará comprometida, em vista da hipossuficiência já provada nos autos” (p. 3). Por meio do despacho de ID 62478427, as partes agravantes foram instadas a se manifestarem acerca do cabimento da interposição do agravo, tendo em vista o enquadramento das matérias recursais nas restritas hipóteses de cabimento, elencadas no art. 1.015 do CPC, além do recurso estar vinculado a processo distinto de onde foi proferida a decisão atacada. Responderam as recorrentes argumentando que o recurso não foi devidamente apreciado por este juízo de segundo grau, bem como defendendo seus direitos de recorrer, mas absolutamente nada registrando acerca da vinculação a processo diverso do de onde foi prolatada a decisão atacada (ID 62639432). Preparo recolhido regularmente (ID's 62420966 e 62420968). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, registra-se que o presente agravo de instrumento está vinculado ao processo de referência n. 0708481-73.2023.8.07.0020, que trata do despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. No entanto, verifica-se que a decisão atacada foi proferida em autos diversos, porquanto exarada nos autos do cumprimento provisório de sentença de n. 0708852-03.2024.8.07.0020. Ocorre que, não se tratando de erro atribuível ao Poder Judiciário, o protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Registre-se que é responsabilidade da parte observar o correto procedimento para apresentação de recursos e petições perante os tribunais. No caso, verifica-se que o presente recurso de agravo de instrumento foi equivocadamente protocolado pela parte em processo diverso daquele no qual foi proferida a decisão agravada. Ademais, ainda que a decisão houvesse sido proferida nos autos de referência deste, também não seria passível de conhecimento, porquanto as razões trazidas a este juízo ad quem são exatamente as mesmas das apresentadas no agravo n. 0746460-32.2023.8.07.0000, o qual restou não reconhecido, em razão de não enquadramento nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator